Tribunal: STF
Processo: AI 379082
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR.
 PRECEDENTE.
Agravo regimental a que se nega provimento, porquanto insiste o
 agravante em tese
já rejeitada pelo Plenário desta Corte que, no julgamento do RE 206
.048, DJ 19.10.01,
afirmou a legitimidade da correção monetária das cadernetas de
 poupança implementada
pela Lei 8.024/90,  em face do art. 5º, caput e XXXVI da Constituição
 Federal, questões
tratadas e devidamente fundamentadas no despacho agravado.